Tribunal: STF
Processo: ADI 452
Classe: ADI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-08-28
Data de publicação: 2002-08-28

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE.
CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO MATO GROSSO. COMPETÊNCIA DA
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA PARA APROVAR A ESCOLHA DO PROCURADOR-GERAL
DE JUSTIÇA. INCONSTITUCIONALIDADE.
1.      A escolha do Procurador-Geral da República deve ser aprovada
 pelo Senado (CF,
artigo 128, § 1º).
        A nomeação do Procurador-Geral de Justiça dos Estados não está
 sujeita à aprovação
da Assembléia Legislativa. Compete ao Governador nomeá-lo dentre lista
 tríplice composta
de integrantes da carreira (CF, artigo 128, § 3º). Não-aplicação do
 princípio da simetria.
Precedentes.
2.      Dispositivo da Constituição do Estado de Mato Grosso que
 restringe o alcance do § 3º
do artigo 128 da Constituição  Federal, ao exigir a aprovação da
 escolha do Procurador-Geral
de Justiça pela Assembléia Legislativa.
        Ação julgada procedente e declarada a inconstitucionalidade da
 alínea "c" do inciso XIX
do artigo 26 da Constituição do Estado de Mato Grosso.